Tribunal: TCU
Processo: 013.393/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão inicial e de reversão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de concessão inicial e de reversão de pensão militar emitidos pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar - Comando da Aeronáutica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão inicial pensão militar instituída por José Alves da Silva Dolabela (10714944-08-2009-000127-1, peça 5), por José Carlini Sobrinho (10714944-08-2014-000246-2, peça 3) e por José de Ribamar Guimarães Ramos (10714944-08-2013-000510-8, peça 4), e o ato de reversão de pensão militar instituída por Jorge Schmid Gonçalves (10714944-08-2011-000862-4, peça 2), nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. determinar à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar - Comando da Aeronáutica que: 9.2.1. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste acórdão, do inteiro teor desta deliberação à Sra. Geralda Irailde de Almeida Dolabela, notadamente no que diz respeito ao direito de optar, em até 30 (trinta) dias, sob pena de suspensão do pagamento da pensão em caso de não manifestação, pelos benefícios legalmente acumuláveis, no correto enquadramento nas disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960; 9.2.2. encaminhar a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da ciência acima referida; 9.3. esclarecer ao órgão de origem que, no caso de a Sra. Geralda Irailde de Almeida Dolabela optar pela pensão militar ora em exame, deixando de perceber um benefício de cargo civil, deverá emitir novo ato; 9.4. ordenar à Sefip que monitore o cumprimento das determinações acima; 9.5. encerrar e arquivar os presentes autos.